Tribunal: TJPA
Processo: 0004327-67.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004327-67.2014.8.14.0022

APELANTE: GENILSON VIEIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do processo em razão de suposto flagrante forjado; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) a desclassificação para o delito de uso de drogas, (iv) a mitigação da pena-base, (v) a alteração do regime prisional para o aberto e (vi) o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nulo o flagrante por suposta forja policial; (ii) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo impede o reconhecimento da materialidade do delito e, por consequência, a condenação do acusado.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de flagrante forjado não foi comprovada nos autos, não havendo elementos concretos que ensejem a decretação de nulidade processual.

4. Quanto ao mérito, impõe-se a absolvição por ausência de comprovação da materialidade delitiva. A condenação baseou-se exclusivamente em laudo de constatação preliminar, que não foi elaborado por perito oficial e tampouco apresentou grau de certeza equivalente ao laudo definitivo, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência do STJ exige, como regra, a presença do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, admitindo-se, de forma excepcional, o laudo preliminar elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente. No caso, ausente qualquer desses documentos, não há prova idônea da materialidade, o que impõe a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

6. Prejudicadas as demais pretensões recursais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/4/2023; STJ, AgRg no REsp 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/3/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.595.824/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/4/2020; STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 9/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Genilson Vieira Pinheiro, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, a nulidade do processo alegando situação de flagrante forjado. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para uso, reforma da dosimetria basilar, do regime inicial de cumprimento de pena para aberto e reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém, data da assinatura digita
l.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.
DA ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO FLAGRANTE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do delito em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18217468 - Pág. 3 a 5):

(...)

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), reconheço que a materialidade delitiva se encontra perfeitamente demonstrada, notadamente em razão do auto de exibição e apreensão (fl. 54 do IPL n. 00124/2014.000230-3), e do auto de constatação provisório de fl. 56 do IPL n. 00124/2014.000230-3, constatando que a substância apreendida na posse do acusado, tratava-se de cocaína, substância relacionada no rol da portaria 344/98 da ANVISA

Com relação à autoria, necessário se torna proceder ao estudo de provas carreadas nos autos, especialmente do depoimento das testemunhas em Juízo, cotejando-as com os fatos descritos na denúncia.

A testemunha SÉRGIO TEIXEIRA DA SILVA, policial civil que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que estava de plantão no dia dos fatos (...) que chegou uma equipe de policiais de Belém (...) que foram mandados para cá por ordem da DPI (...) que era para fazer levantamento do tráfico de drogas (...) que fizeram uma campana na frente da casa do denunciado (...) que havia uma grande movimentação de entrada e saída de pessoas na frente da casa dele (...) que entraram na casa (...) que foi encontrado uma quantidade de entorpecentes (...) que foi encontrado 20 (vinte) porções (...) que era cocaína (...) que foi encontrado materiais que eles produziam, como plástico, tesoura, linha ou fio, e uma substância que eles arquiam o entorpecente para aumentar o volume da droga (...) que Dieliton e Genilson eram conhecidos como de alta periculosidade (...) que foi encontrado com o Dieliton apenas a arma (...) que era calibre 38 (...) que a droga foi encontrada no cômodo da casa (...) que a casa era de Genilson.

As provas colhidas em Juízo revelam que o acusado GENILSON VIEIRA PINHEIRO indubitavelmente praticou o crime de tráfico de drogas.

O delito tipificado no art. 33 da Lei n°. 11.343/06 trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, de modo que praticado qualquer dos núcleos verbais relacionados no tipo estará o agente incidindo na prática do ilícito de tráfico de entorpecentes, consoante a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionada:

(...)

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas em que a droga foi encontrada definem bem que estamos diante da figura do art. 33 da Lei n. 11.343/06, pois o acusado tinha plena consciência e vontade de realizar a conduta descrita no tipo guardar, de substância conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, para fins de mercancia, pelo que não há dúvidas quanto ao crime de tráfico de drogas. A testemunha ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciado, revestindo-se, pois, de inquestionável eficácia probatória.

Com a rigorosa e completa leitura do processo, resta comprovada a materialidade e autoria delitiva, e não se extraindo dos autos qualquer causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, a CONDENAÇÃO do denunciado GENILSON VIEIRA PINHEIRO, no crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) é medida que se impõe.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo de constatação preliminar (Num. 18217474 - Págs. 6 a 7); no auto de apresentação e apreensão (Num. 18217474 - Pág. 4); e pelo depoimento judicial do policial Sérgio da Silva – que participou da prisão em flagrante do ora recorrente.

Pois bem.

É cedido que, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a presença do laudo definitivo, em regra, é imprescindível para a sua comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

In casu
, entretanto, além de não constar o laudo definitivo, o provisório
não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, sendo empregados exames macroscópicos (a olho nu) e sensoriais (aspecto visual, textura e cheiro), com presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial
.

Inidôneo o citado laudo, restam somente os relatos da testemunha de acusação, que isolado, não é suficiente para atestar a materialidade delitiva, pois não apto a suprir a ausência do laudo definitivo ou provisório/preliminar assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em laudo definitivo, sendo imperiosa,
in casu
, a absolvição do apelante nos termos do art.
386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.

(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINTIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Em relação a legitimidade recursal, destaco que a interposição do agravo regimental pelo Ministério Público Federal não poderá limitar o direito reconhecido aos Ministérios Públicos estaduais (e do Distrito Federal) de se esgotarem as instâncias extraordinárias (lato sensu). Isso porque o Ministério Público Federal não é confundido com o Parquet estadual ou distrital, e, portanto, a aplicação do princípio da unirrecorribilidade não está amparada na hipótese. Além disso, a pronta iniciativa de um dos Ministérios Públicos, que consiste na protocolização de um recurso perante o STJ (Edcl, AgRg, entre outros), não deve ser usada para impedir o papel desempenhado pelo segundo agravante, seja na condição de parte ou de fiscal da ordem jurídica.

II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

III - Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

IV - In casu, o acórdão do Tribunal a quo destacou que a única técnica utilizada foi uma análise macroscópica da amostra, não se apresentando suficiente para atestar de forma inconteste a materialidade delitiva. Assim, mostra-se irrepreensível a conclusão da Corte local que absolveu a agravada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (grifei)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE.
LAUDO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido, ao reformar a sentença, assentou a necessidade do laudo toxicológico definitivo para configuração da materialidade da conduta análoga ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2.
No caso, a procedência da representação dependia da juntada do laudo toxicológico definitivo, fato este inocorrente.

3. A exceção a essa regra está atrelada à afirmação de que deveria constar do acórdão recorrido a suficiência do laudo provisório, o que não se verifica na hipótese. Precedentes.

4. A alteração da conclusão a que chegou a Corte local, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Inafastável, assim, a incidência do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n. 1.595.824/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/4/2020) (grifei)

Reconhecida a imperativa absolvição do apelante, restam prejudicados os demais pleitos recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para absolver Genilson Vieira Pinheiro, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 16/07/2025